Tribunal: TJDFT
Processo: 0722943-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722943-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do autos do Cumprimento de Sentença no 0008273-33.1999.8.07.0001, indeferiu a impugnação aos cálculos periciais apresentada pelo agravante. Esclarece ter sido iniciada Liquidação de Sentença pela parte agravada e que foi realizada perícia para averiguar os valores devidos pelo agravante, tendo ele se insurgido em face dos cálculos apresentados. Destaca que o juízo indeferiu sua impugnação, sendo necessária a reforma desta decisão. Sustenta que nem a Inicial, nem a sentença estabeleceram que as parcelas vencidas no decorrer da ação seriam devidas e incluídas no Cumprimento de Sentença, sendo incabível tal inclusão. Argumenta que tal inclusão altera o título executivo e viola a coisa julgada. Afirma, ainda, que a questão temporal não foi enfrentada em nenhum outro momento, não havendo que se falar em preclusão. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão, para acolher a impugnação apresentada e limitar o período devido ao constante na planilha apresentada com a Inicial. Ausente o preparo ante a isenção legal. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada: Reporto-me ao relatório lançado na decisão ID 26097524, que liquidou o título. No julgamento do AGI 2015.00.2.012584-7 (ID 26098056, 26097978) a colenda 1a Turma Cível cassou a decisão de liquidação e determinou a realização de nova perícia, notadamente porque não foram observados os parâmetros de cálculo estabelecidos na sentença que julgou improcedente a liquidação do título (ID 26092345). Assim, a ordem havida no AGI 2015.00.2.012584-7 diz respeito a necessidade de realização de nova perícia, observados os parâmetros de cálculo da sentença ID 26092345. Instado a fazê-lo, o senhor perito deixou o prazo transcorrer em branco (ID 49786172 e 65775417). Foi nomeado novo perito na decisão ID 70056743. Apresentado o laudo ID 79055181 o senhor Perito apresentou o valor liquidado do débito principal de R$ 44.691.557,62 e o débito de honorários no valor de R$ 2.234.577,88. A parte autora concordou com o laudo pericial (ID 79290000). O Distrito Federal apresentou impugnação ao Laudo Pericial (ID 90674339) na qual argumenta que os cálculos do perito violam a correlação entre o título e o pedido, pois o valor líquido do débito encontrado pelo perito incorre em (i) violação ao limite objetivo temporal da lide e (ii) supera o valor pretendido na ação de cobrança. Acerca da impugnação ao laudo pericial a parte autora manifestou-se na petição ID 93570982. É o relatório. Decido. I – Da impugnação do Distrito Federal: Argumenta o Distrito Federal que os cálculos de liquidação incorrem em violação à correlação entre o título judicial e o pedido inicial. Sem razão, contudo. Isso porque o valor havido em excesso decorre de valores devidos no curso do processo. A ação foi deduzida em 1999 e informava a existência de prestação de serviço de vigilância armada à Administração ao arrepio de contrato formal. Ocorre que ao tempo em que deduzida a ação, a situação de prestação informal do serviço não foi interrompida, pelo contrário, perdurou até 2004. Vale dizer, a ilicitude ventilada superou o limite temporal em que a ação foi deduzida. Nesse cenário, há de ser aplicado o art. 323 do CPC/2015, análogo ao art. 290 do CPC/73, para considerar que o pedido formulado pelo autor engloba as obrigações vencidas no curso do processo. Nesse cenário, o limite objetivo da lide não está limitado ao valor da causa, tampouco a data em que deduzida a ação, mas a todo o período em que houve a prestação de serviço sem a contratação regular. A matéria, inclusive, está preclusa para o Juízo, pois a colenda 1a Turma Cível do TJDFT já determinou que a liquidação seja realizada conforme em obediência aos parâmetros de cálculo da sentença ID 26092345. A referida sentença, por sua vez, fixou o entendimento de que o valor devido diz respeito às quantias não recebidas pela empresa autora a título de reequilíbrio econômico-financeiro limitado ao período de prestação de serviços na informalidade, ou seja, sem a devida assinatura de contrato administrativo (01/05/1996 a 31/05/2004). O interregno da contratação informal e dos valores devidos, portanto, já foi fixado pela sentença, ID 26092345. Apesar de tratar-se de uma sentença de improcedência, a colenda 1a Turma Cível já determinou a esse Juízo a integral obediência aos parâmetros de cálculo nela fixados. Nesse cenário, tanto porque os parâmetros de cálculos são matéria preclusa para o Juízo como porque o art. 290 do CPC/73 e art. 323 do CPC/15 indicam a inexistência de violação da correlação entre pedido e título na espécie, concluo que a impugnação do Distrito Federal não merece acolhida. Rejeito integralmente, portanto, a impugnação do Distrito Federal. O Código de Processo Civil estabelece que as prestações vencidas no curso do processo serão incluídas na condenação, independente de pedido da parte. Vejamos: Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Saliento que o Código de Processo Civil de 1973 tinha previsão semelhante no art. 290. Necessário entender que se trata de norma cogente, de forma que a inclusão das parcelas devidas e não pagas é devida e não ofende o título judicial, nem gera insegurança jurídica, além de evitar ajuizamentos necessários e ter amparo nos princípios da efetividade e economia processual Nesse sentido é pacífico o entendimento dessa eg. Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESPESAS CONDOMINIAIS. JUROS DE MORA. PREVISÃO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NA CONDENAÇÃO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. ÔNUS. DISTRIBUIÇÃO. (...) A inclusão das parcelas vencidas no curso do processo, na fase de cumprimento de sentença, até o cumprimento de obrigação, atende aos princípios da celeridade e da economia processual, pois evita que o credor ajuíze novas ações, com base no mesmo título e na mesma relação jurídica. (...) (Acórdão 1351259, 07125505620208070020, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA FASE EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. ART. 323 DO CPC/2015 (ART. 290 DO CPC/1973). FORÇA COGENTE. 1. A inclusão das obrigações vencidas, no débito cobrado na etapa de cumprimento de sentença (procedimento sincrético), não evidencia qualquer discrepância entre o título judicial e a pretensão executória deduzida; pois, o título executivo judicial contempla as parcelas vencidas após o trânsito em julgado da sentença condenatória, em razão da força cogente no preceito legal disposto no art. 323 do CPC (art. 290 do CPC/1973). 2. Ao contrário do entendimento disposto no d. Juízo de origem, a ação de cobrança não afasta a norma inserta no art. 323 do CPC. Precedentes. 3. Recurso provido. (Acórdão 1351239, 07129560620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA TAXAS DE CONDOMÍNIO. INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1 - De acordo com previsão normativa, art. 323, CPC, nas demandas que tenham por objeto o adimplemento de prestações continuadas, serão incluídas na condenação todas aquelas que se vencerem enquanto perdurar a obrigação, se o devedor deixar de adimpli-las ou de consigná-las. 2 - No caso de condenação ao pagamento de prestações periódicas, ou de trato sucessivo, como preferem alguns, a sentença deve abranger as prestações vencidas ao tempo da propositura da demanda, as que se vencerem no decorrer do processo, bem como aquelas que se vencerem após o trânsito em julgado, ou seja, abrangendo aquelas que se vençam até o efetivo adimplemento da obrigação. 3 - Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1281202, 07014099720208070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO. OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA LIDE. POSSIBILIDADE. ART. 323 DO CPC. 1. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, em observância ao princípio da economia processual, é cabível a inclusão das prestações vencidas e não adimplidas no decorrer do processo, inclusive as que se tornarem exigíveis na fase de cumprimento de sentença. Inteligência do artigo 323 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração conhecidos e providos. (Acórdão 1272392, 07158051620198070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 24/8/2020. Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de julho de 2021 16:44:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador